Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-89.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005665-89.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTE FREIRE ARAUJO - CPF: 371.870.498-62 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O auxílio por incapacidade temporária é garantido constitucionalmente pelo art. 201, I, da CF/1988, sendo devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para sua atividade habitual, conforme art. 59 da Lei n. 8.213/1991.

2.

No caso em questão, a perícia médica judicial comprovou a incapacidade parcial e temporária do autor, decorrente de fratura no escafoide do punho esquerdo, qualificando-o para o auxílio por incapacidade temporária.

3.

A sentença de primeira instância, que concedeu o benefício até a reabilitação do autor para outra atividade compatível ou até a aposentadoria por invalidez em caso de não recuperação, está de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes.

4.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

5.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu o auxílio por incapacidade temporária ao recorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou procedente o pedido formulado pelo demandante, ora recorrido
Heberte Freire de Araújo
e concedeu o benefício de incapacidade temporária no valor de 91% do salário de contribuição, nos seguintes termos:

‘CONCEDER
o benefício por incapacidade temporária em favor de
HEBERTE FREIRE ARAÚJO
, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” a partir da cessação do benefício na via administrativa (31/07/2019 ID 103896746 p. 1), devendo perdurar pelo prazo de 120 dias, a partir da entrega do laudo, em 17/07/2023, observando o disposto no art. 60, §9o, da Lei n. 8.213/91. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula no 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de 09 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 113, incidirá unicamente a taxa SELIC como parâmetro de atualização e juros’
. (id. 214625156)

Alega que a reforma da sentença se faz necessária vez que a incapacidade que acomete o autor é parcial e para o desenvolvimento de sua atividade habitual (construção civil), no entanto está apto a exercer outras atividades compatíveis com sua limitação.

Relata que de acordo com o dossiê previdenciário, o recorrido já exerceu atividade de vendedor que é compatível com a limitação apontada pelo perito judicial.

Destaca que o recorrido tem ensino fundamental o que o deixa apto a trabalhar em outras funções que não demandem muito esforço físico.

Afirma que ‘
se a parte autora já está habilitada para atividade capaz de lhe garantir a subsistência, não faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, já que desnecessário reabilitar profissionalmente alguém que pode exercer atividade laboral com a qualificação que já possui’
.

Por fim assevera que ‘
o encaminhamento para o programa de reabilitação profissional não se aplica no caso concreto, eis que a parte autora já encontra-se apta ao exercício de atividade compatível com suas limitações profissionais e para a qual possui capacitação’
.

Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida. (id. 214625167).

O recurso foi submetido à análise do Tribunal Regional Federal, que reconheceu sua incompetência pata processar e julgar a apelação (id. 214615169).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou procedente o pedido formulado pelo demandante, ora recorrido
Heberte Freire de Araújo
e concedeu o benefício de incapacidade temporária no valor de 91% do salário de contribuição da data .

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício por incapacidade laboral temporária.

A cobertura do evento incapacidade para o trabalho é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II, da Seguridade Social, especialmente no artigo 201, I, da Constituição Federal ( CF/1988), cuja redação atual é dada pela Emenda Constitucional n. 103, publicada em 13/11/2019 (EC n. 103/2019):

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: I - cobertura dos eventos de
incapacidade temporária
ou permanente para o trabalho e idade avançada; (...)”.

Por sua vez, o auxílio-doença, atualmente denominado
auxílio por incapacidade temporária
(EC n. 103/2019), é devido ao segurado que ficar
temporariamente
incapacitado para o trabalho e, à luz do disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, "
não para quaisquer atividades laborativas, mas para (...) sua atividade habitual
" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, p. 128).

São requisitos para a concessão desses benefícios, além da incapacidade laboral: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais, quando exigida, bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Caso reconhecida a
incapacidade apenas parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de benefício por incapacidade permanente ou temporária. Pode, ainda, conceder auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, se a parcial incapacidade decorre de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, ou ainda de doença profissional ou do trabalho (artigo 20, I e II, da mesma lei).

O reconhecimento da incapacidade laboral, total ou parcial, depende da realização de perícia médica, por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, a perícia médica judicial, realizada no dia 04/02/2023, constatou a incapacidade laboral parcial e temporária do autor, com 34 anos de idade, qualificada no laudo como desempregado, por ser portador Fratura do escafoide de punho esquerdo. CID: S56.0.

Do laudo pericial (id. 214625152) destaco os seguintes trechos:

o Autor é portador de uma artroplastia na articulação do punho esquerdo, secundária a uma fratura do escafoide há cerca de 05(cinco) anos. A doença poderá ser identificada.

o Autor não poderá exercer apenas atividade que exija esforço com o punho esquerdo.

Incapacidade parcial permanente.

acidente ocorreu há cerca de 05(cinco) anos.

Autor necessita continuar o tratamento para acompanhar a evolução da artroplastia do punho.

Atualmente Autor esta desempregado, anteriormente trabalhava na construção civil.

Dor e limitação com perda da força motora do punho esquerdo.

Autor esta incapacitado de trabalhar em atividade com esforço intenso como construção civil
.

Há capacidade para atividade leve a moderado.

Fratura ocorreu durante o trabalho.

Conclusão:
O Periciando sofreu uma fratura do punho esquerdo (escafóide) há cerca de 05(cinco) anos.
Foi submetido a tratamento cirúrgico na época e o resultado não foi favorável, pois evoluiu com uma artroplastia severa (artrose) rádio carpal. Apresenta hoje limitação intensa da mobilidade e perda da força motora. A incapacidade é parcial e permanente, não podendo exercer atividade que necessite de esforço intenso com o pu
nho
.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, que realmente o autor sofreu lesões no punho esquerdo que prejudiquem seu labor, indicando incapacidade temporária.

A redução parcial da capacidade para o trabalho é inconteste, razão pela qual o douto juízo concedeu o pedido do auxílio por incapacidade temporária até que o apelante seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, ou quando considerada não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Assim, evidenciada incapacidade temporária decorrente do quadro de artroplastia severa (artrose) rádio carpal e, considerando-se que as atividades habituais de construção civil, exigem plena aptidão do membro (punho esquerdo), bem como as condições pessoais da parte autora, é devido o restabelecimento do auxílio-doença até recuperação da capacidade laboral.

À propósito:

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
Comprovada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais, é cabível o restabelecimento de auxílio-doença, devendo-se reconhecer efeitos financeiros retroativos à data da indevida cessação do benefício, quando demonstrado que, embora descoberto do amparo previdenciário, o segurado permaneceu incapacitado
. (TRF-4 - AC: 50304838520194049999 5030483-85.2019.4.04.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEXTA TURMA) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 59, DA LEI N.o 8.213/91 PREENCHIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. De acordo com o artigo 59, da Lei n.o 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2. Demonstrado por meio de perícia judicial que o (a) segurado (a) tem incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.
3. A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3o que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. 6. Reputa-se prejudicado o Recurso de Apelação interposto contra a concessão do auxílio-acidente, diante da retificação da sentença, em sede de reexame necessário, para conceder auxílio-doença acidentário, com base na fundamentação do ato sentencial, corroborada com o arcabouço probatório e os pedidos formulados pelo segurado na petição inicial. (TJ-MT - AC: 00061387320168110055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada não se encontra incapacitada permanentemente para o exercício de atividade laboral, podendo ser reabilitada, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez
.
3. Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária corretamente aplicada na sentença.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011267-57.2023.8.11.0003, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024)

No que tange ao
prequestionamento
pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024